Tribunal: STF
Processo: RE 161174
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. ART. 463, INC.I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
           CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE INEXATIDAO MATERIAL NO ACÓRDÃO,
AUTORIZA-SE, NOS TERMOS DO ART. 463, INC. I,DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, A CORREÇÃO PELO PRÓPRIO JULGADOR, A QUALQUER TEMPO, DE OFICIO
OU A REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA.
           QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DE ESCLARECER
QUE O PROVIMENTO DO RECURSO IMPLICOU A PROCEDENCIA DO PEDIDO
INICIAL.